Tribunal: TJDFT
Processo: 0718820-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718820-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDIRETA/DF, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0703520-32.2022.8.07.0018, na qual determinou a redistribuição dos autos, ante a não verificação de prevenção. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 121353442 dos autos de origem): “Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença proferida nos autos da ação coletiva 0013136-95.2000.8.07.0001, requerido por SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF. A execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva sujeita-se a livre distribuição, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. TJDFT. Por outro lado, em decisão recente, o E. Tribunal de Justiça esclareceu que "ao contrário do que sustenta o Agravante, na espécie, não se está diante de liquidação ou de cumprimento de sentença coletivo, uma vez que, conforme se extrai da inicial, o feito foi proposto em benefício de 7 (sete) substituídos, de forma individualizada". E manteve a decisão de distribuição aleatória, conforme se pode aferir na ementa abaixo transcrita: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO INEXISTENTE. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. BENESSES DO ARTIGO 87 DO CDC. NÃO INCIDÊNCIA. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de ação coletiva, em sentido amplo, não há prevenção do Juízo sentenciante para processar e julgar o cumprimento individual da sentença coletiva, de modo que deve haver a distribuição aleatória do feito. Precedente do STJ (REsp no 1.391.198/RS). Art. 137, 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. 2. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, em entendimento já pacificado no âmbito daquela Corte, “(...) a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados.” (AgInt nos EREsp 1623931/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019). 3. O Tribunal da Cidadania já esclareceu que as benesses do art. 87 do CDC “(...) não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico” (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021). 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 0733728-87.2021.8.07.0000, 8a Turma Cível, Acórdão 1398122, datado de 11/02/2022)." De outro lado, falece competência a esta 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública para apreciar novos feitos relacionados ao art. 26 da Lei 11.697/2008, conforme Resolução 01/2022. 1 _ Ante o exposto, determino a redistribuição do presente pedido aleatoriamente entre uma das Varas da Fazenda Pública, com exclusão deste Juízo. 2 _ A fim de evitar tumulto processual, aguarde-se a preclusão.” Oposto embargo de declaração, este foi rejeitado (ID 125987173 dos autos de origem). Inconformado, o Sindicato recorre. Em suas razões recursais (ID 36188450), o Agravante sustenta que a regra geral é de que a competência para executar os títulos judiciais é do juízo que tenha sido o competente para a fase de conhecimento, responsável pela prolação da sentença exequenda, nos termos do artigo 516, inciso II, do CPC. Destarte, requer “o provimento do presente agravo para reformar/cassar as decisões agravadas de ordem a fixar a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para o processamento e o julgamento da presente liquidação/cumprimento coletiva de sentença, ex vi dos arts. 516, II, do CPC e 98, §2o, II, do CDC, eis que é o órgão jurisdicional com competência para processamento da ação executiva coletiva, deferindo-se, em benefício do SINDIRETA/DF, as prerrogativas processuais conferidas pelo art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 89 do CDC, inclusive em sede recursal”. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça no ID 36401325, sobreveio regular comprovante de recolhimento de preparo (ID 36735969). Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator